Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714470-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDSON CARLOS CAMELO DA SILVA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oldson Carlos Camelo da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 231215047 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco Agibank S.A., ora agravado, processo n. 0706087-25.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos: (...) Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque (1) o SCR não é cadastro negativo de débito de inadimplentes, (2) o relatório gerado pelo SCR não é de ampla divulgação e consulta pública e (3) a financeira ré não possui autonomia para promover a referida exclusão do sistema SCR e (4) a instituição financeira não possui disponibilidade sobre os dados alimentados no sistema SCR. Ressalte-se, inicialmente, que o SCR é sistema do Banco Central utilizado para fiscalização do sistema financeiro, conforme descrito no artigo 2o, inciso II, da Resolução n.o 5.037/2022 – CMN: “Art. 2o O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; (...)”. Assim, não se trata de cadastro de inadimplentes, mas de ferramenta de fiscalização do BACEN, sendo que a remessa de informações pelas instituições financeiras não é opcional, mas obrigatória e cogente (artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 5.037/2022 – CMN). Ademais, a compilação e divulgação dos dados mandados pelas instituições fiscalizadas pelo BACEN é feita pela referida autarquia reguladora, não havendo disponibilidade das financeiras fiscalizadas para omitir ou recusar tais informações. De fato, conforme dispõe a Resolução n.o 5.037/2022 – CMN, no seus artigos 3o, 5o e 6o: (...) Ademais, tais informações não são para consumo público e irrestrito, como em cadastros de inadimplentes, mas são de livre acesso ao consumidor que a solicitar ao BACEN, bem como às instituições financeiras envolvidas, desde que haja autorização do próprio cliente (que, evidentemente, possui acesso para trazer tal relatório aos autos), conforme dispõem especificamente os artigos 9o e 12 da Resolução n.o 5.037/2022 -CMN. Eis o teor dos artigos 8o, 9o, 11 e 12 da Resolução citada, que regulamentam a questão da privacidade das informações e autorização de acesso: (...) Assim, a empresa ré sequer possui condições de cumprimento da ordem, sem desobediência à função fiscalizatória e compilatória do BACEN, de forma que eventual pedido, ante a indisponibilidade pela ré acerca da informação, deveria ser direcionado à autarquia reguladora federal, perante o Juízo competente. Ainda assim, o relatório SCR não é disponibilizado para consulta pública, inexistindo perigo na demora que justifique a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, especialmente quando não demonstrado compartilhamento indevido de informações, ou falsidade manifesta na declaração prestada ao BACEN (já que o relatório histórico deve descrever a inadimplência no período temporal mencionado, não podendo ser excluído, até para verificação pela autarquia reguladora da situação dos ativos da instituição financeira regulada ao longo do tempo, e da saúde de suas operações financeiras de crédito). Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Portanto, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência, seja pela ausência de urgência (eis que o relatório não é para consumo público), ou pela inexistência de probabilidade do direito alegado, já que o relatório SCR é instrumento regulatório de acesso restrito e para verificação da sanidade financeira do ente regulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70806857), alega, em síntese, estar comprovada nos autos a ilegalidade da inscrição do seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Afirma imprescindível a prévia notificação do consumidor pela instituição financeira, o que não teria ocorrido na hipótese em exame. Tece considerações acerca do caráter restritivo do referido sistema. Menciona a normativa inserta no art. 43, § 2o, do CDC e no art. 13o da Resolução n. 5.037/2022 do Bacen. Reputa presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: 1. Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; 2. Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento inaudita altera pars, para que a parte o Agravado exclua o apontamento desabonador do Agravante (nome e CPF) junto ao SCR SISBACEN no campo “vencido e prejuízo”; 3. Seja confirmada a tutela recursal e dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, nos termos delineados neste recurso. Preparo não recolhido, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No caso, o autor/agravante busca a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência por ele vindicada, determinando-se à instituição financeira agravada que exclua o seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob o argumento de que não teria sido previamente notificado acerca da inscrição. Sem razão, contudo. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) está regrado pela Resolução CMN 5.037 de 29/09/2022, que revogou a Resolução 4.571/17 do BACEN e alterou e consolidou os atos normativos que o regulamentam. O art. 2o da Resolução 5.037/22 estabelece a finalidade do SCR. Vejamos: Art. 2o O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito. O art. 3o do citado normativo, de sua vez, conceitua operações de crédito e impõe às instituições financeiras, no parágrafo único, o dever de prestar informações relativas a operações de crédito ao Banco Central do Brasil, independentemente de estarem elas adimplidas ou não, conforme regra adiante transcrita: Art. 3o São consideradas operações de crédito, para efeitos desta Resolução: I - empréstimos e financiamentos; II - adiantamentos; III - operações de arrendamento mercantil; IV - prestação de aval, fiança, coobrigação ou qualquer outra modalidade de garantia pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros; V - compromissos de crédito não canceláveis incondicional e unilateralmente pela instituição concedente; VI - créditos contratados com recursos a liberar; VII - créditos baixados como prejuízo; VIII - créditos que tenham sido objeto de negociação com retenção substancial de riscos e de benefícios ou de controle; IX - operações com instrumentos de pagamento pós-pagos; X - operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica; e XI - outras operações ou contratos com características de crédito, que sejam assim reconhecidos pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo único. As informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento de tais operações. (grifo nosso) Já o art. 4o relaciona as instituições financeiras abarcadas pela normatização baixada pelo BACEN e as obriga a enviar lhe, dada sua natureza de instituição de funcionamento econômico nacional, informações sobre operações de crédito. A obrigatoriedade de enviar informações ao Banco Central está, ainda, inequivocamente posta no art. 5o que dispõe: as “instituições referidas no art. 4o devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito, conforme definido no art. 3o” (grifo nosso). Enfim, as normas editadas pelo Banco Central do Brasil para garantir a saúde e equilíbrio econômico-financeiros das instituições financeiras e para promover a adoção de condutas adequadas na realização de seus negócios, conforme dispositivos acima transcritos, impõem às instituições financeiras o dever de alimentar o banco de dados do SCR com informações relativas a operações de crédito, estejam ela adimplidas ou inadimplidas. O caráter restritivo do Sistema de Informações de Créditos (SCR) é inequívoco, uma vez que instrumento de que se utilizam as instituições financeiras para avaliação de riscos na tomada da decisão de concessão de crédito. Não se equipara esse mecanismo, obviamente, aos cadastros privados de restrição ao crédito que são voltados ao registro de atraso ou falta de pagamento de dívida pelo consumidor, pessoa natural ou jurídica. No mesmo sentido, o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISBACEN/SCR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no tocante à regularidade da intimação, implicaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos declaratórios (Súmula no 211). Persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3. Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes. 4. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 899.859/AP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 19/9/2017) (grifo nosso) Isso posto, no presente caso, não há controvérsia sobre a existência da dívida, mas apenas quanto à ausência de notificação prévia do ora agravante. Pois bem. De fato, o art. 13, da Resolução n. 5.037/22 estipula o seguinte: Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR. § 1o Na comunicação referida no caput devem constar as orientações e os esclarecimentos relacionados no art. 16. § 2o A comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR. § 3o As instituições referidas no caput devem manter a guarda da comunicação de que trata este artigo, em meio físico ou eletrônico que permita comprovar a sua autenticidade, por um período de cinco anos, contado da data de emissão do documento, sem prejuízo de outras disposições que fixem prazo maior para a sua guarda. Embora a normativa que disciplina a matéria determine a necessidade de prévia cientificação do consumidor, é firme o entendimento desta e. Corte de Justiça, inclusive desta e. 1a Turma Cível, no sentido de que atende a tal exigência a simples inserção de cláusula no contrato bancário prevendo que o eventual inadimplemento das obrigações nele ajustadas implicará em posterior anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sobretudo diante do caráter compulsório desse registro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Direito do consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Cominatória c/c Indenizatória. Consumidora de serviços bancários. Inadimplência incontroversa. Nome. Anotação no Sistema de Informações de Crédito – SCR. Central de avaliação de riscos. Previsão contratual. Regulação específica. Prévia notificação da consumidora. Condição ínsita à previsão contratual. Legitimidade da inscrição. Controvérsia. Eliminação em ambiente de tutela de urgência. Impossibilidade. Dilação probatória. Contraditório. Necessidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em caráter liminar e reparação por danos morais manejada por consumidora de serviços bancários inadimplente em face dos bancos com os quais mantém relacionamento, indeferira o pedido de tutela de urgência formulado almejando a cominação de obrigação aos réus de promoverem a exclusão do seu nome do Sistema do Banco Central – SCR, sob pena de multa. II. Questão em discussão 2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de deferimento do pedido de tutela de urgência volvido à cominação, aos bancos credores, da obrigação de promoverem a exclusão do nome da consumidora autora do Sistema do Banco Central – SCR, conquanto patente sua inadimplência, sob o prisma da ausência de prévia notificação acerca da realização da inscrição. III. Razões de decidir 3. De conformidade com o disposto na Circular n. 3.232/2004 do Banco Central, o SISBACEN caracteriza-se como um conjunto de sistemas de informação ou cadastros de menor porte integrados, composto pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), funcionando este último como conglomerador de informações mistas, tanto de dívidas inadimplidas e pendências financeiras a descoberto, quanto registro de regularidade nos contratos bancários e relacionamentos financeiros com as diversas instituições no mercado, sendo objeto de regulamentação específica via da Resolução CMN no 5.037/22. 4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) opera como cadastro restritivo de crédito, subsidiando a avaliação de riscos na concertação de negócios jurídicos novos por parte das instituições integrantes do sistema financeiro nacional, tendo em vista o histórico de cada pessoa nos relacionamentos mantidos no ambiente do mercado financeiro, equiparando-se, sob esse prisma, aos demais cadastros e banco de dados de informações sobre o consumidor, ensejando que as instituições bancárias que fomentam dados ao aludido sistema submetam-se às imposições legais que derivam de tal qualificação, mormente quanto ao direito de informação clara, correção cadastral e direito do consumidor de ter o nome retirado do cadastro uma vez quitada ou prescrita a dívida. 5. No ambiente local, o consumidor que incorre em mora usufrui de salvaguarda suplementar à disposta no artigo 43, §2o, do CDC, porquanto, sem prejuízo da notificação que a entidade arquivista deve promover ao realizar a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, o fornecedor que demanda a consumação do registro também está afetado por obrigação similar, mas não afastada por aquela, devendo, ao exercitar o direito que o assiste de extrair os efeitos da mora e valer-se de todos os instrumentos legalmente admitidos para forrar-se com o que lhe é devido, inclusive a inserção do nome do inadimplente em cadastro de devedores, promover, ao solicitar o registro, a notificação premonitória do consumidor inadimplente, sob pena de incidir em infringência legal (Lei Distrital no 514/93, art. 3o). 6. Conquanto deflua da normatização de regência que a inserção do nome do consumidor em sistema de informações creditícias tem como premissa sua prévia cientificação pela entidade arquivista e pelo credor, a par de a medida ressoar legitimada defronte a subsistência de previsão contratual específica para a hipótese de inadimplência, a inscrição no Sistema de Informações de Crédito – SCR, que funciona como central de avaliação de riscos, subsidiando as instituições financeiras a avaliarem os riscos envoltos na concertação de contratos de crédito, é objeto de regulação específica, estando vocacionada a finalidade pautada por pressupostos próprios. 7. Devendo as anotações motivadas por inadimplência havida no ambiente de contratos bancários serem inseridas de forma compulsória pelas instituições financeiras em regular funcionamento no Sistema de Informações de Crédito - SCR, criado e gerido pelo Banco Central do Brasil visando, em suma, orientar as formulações inerentes à autoridade financeira, subsistindo previsão contratual no sentido de que eventual mora do correntista e/ou mutuário implicará a realização da comunicação e anotação do seu nome em aludido sistema, essa previsibilidade e autorização, a par do disposto da normatização específica, obsta que, em ambiente de tutela provisória, a anotação promovida por banco em face da correntista seja eliminada sob o prisma de que não fora previamente notificada, conquanto inadimplente (Resolução CMN no 5.037/22). IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1981682, 0752578-87.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE. MANUTENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. Há pertinência entre as razões recursais e os fundamentos constantes da sentença, de modo que observada a dialeticidade recursal. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada conforme o Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do STJ. 3. A Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, e que as respectivas informações são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o cadastro no SCR tem caráter restritivo e equivale à inscrição em órgão de restrição do crédito, já que é utilizado para conceder ou negar crédito ao consumido. 5. A previsão contida no contrato assinado pelas partes de que o descumprimento das cláusulas pelo consumidor acarretará a possibilidade de envio de informações a cadastros de inadimplentes cumpre a exigência legal de comunicação prévia. Precedente. 5.1. Quando as informações negativas lançadas no Sistema de Informações de Créditos são verídicas, a ausência de prévia notificação do consumidor não possui o condão de ocasionar qualquer dano, porquanto é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1920007, 0712335-11.2023.8.07.0009, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) (grifos nossos) Nessa perspectiva, tem-se que a previsão contratual acerca da obrigatoriedade do envio de informações ao Banco Central, em caso de inadimplemento do consumidor, supre a exigência prevista na Resolução n. 5.037/22, especialmente porque não há previsão de forma específica para a notificação prévia, tampouco a necessidade de aviso individualizado posterior ao descumprimento da obrigação. Na hipótese em análise, a despeito das alegações deduzidas em razões recursais, observa-se que o agravante não instruiu a petição inicial com os contratos que deram origem ao registro no SCR, de modo que não é possível aferir, nesta fase processual, se houve ou não a comunicação prévia exigida em norma regulamentar. Assim, a questão referente à alegada irregularidade da inscrição do nome do agravante no mencionado sistema de informações demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual, a qual, frise-se, costuma ser célere neste e. Tribunal de Justiça. Sobreleva repisar que o agravo de instrumento é recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Desse modo, em análise dos elementos de convicção até então reunidos aos autos, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora